Tribunal: TJSP
Processo: 2355809-91.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Kevin Alain Pari Velasquez propõe revisão criminal contra sentença da 14a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca de São Paulo, que o condenou por latrocínio tentado, com fundamento no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal, à pena de dez anos de reclusão, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Kevin Alain Pari Velasquez propõe revisão criminal contra sentença da 14a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca de São Paulo, que o condenou por latrocínio tentado, com fundamento no art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal, à pena de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cinco dias-multa, condenação esta confirmada, por unanimidade, pela Colenda 10a Câmara de Direito Criminal deste Tribunal.
Sustenta que a persecução penal teria se originado de prisão ilegal realizada dias após o fato, sem flagrante e sem ordem judicial, com suposta contaminação das provas subsequentes; alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ no 484/2022; e afirma que a condenação seria contrária à evidência dos autos por apoiar-se, segundo diz, exclusivamente na palavra da vítima, postulando absolvição por insuficiência de prova lícita, além da suspensão cautelar dos efeitos da condenação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se as alegadas irregularidades na prisão e na fase inquisitorial configuram hipótese revisional apta a desconstituir a coisa julgada, bem como eventual ilicitude derivada das provas, (ii) aferir a validade do reconhecimento pessoal e sua relevância probatória após confirmação judicial sob contraditório, e (iii) examinar se há contrariedade manifesta à evidência dos autos ou inexistência de prova suficiente que autorize a revisão do édito condenatório.

III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal possui cabimento excepcional e taxativo, nos termos do art. 621 do CPP, destinando-se à correção de erro judiciário qualificado, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para simples inconformismo ou revaloração ampla do conjunto fático-probatório já examinado pelas instâncias ordinárias.
4. Nulidades referentes à fase policial, quando não demonstrada ofensa direta e imediata à legalidade da condenação, sujeitam-se à preclusão e não autorizam reabertura do mérito por via revisional, sobretudo quando a decisão transitada em julgado encontra-se amparada em prova judicializada e regularmente produzida.
5. No caso, a condenação apoiou-se em arcabouço probatório consistente e harmônico, colhido sob plena observância do devido processo legal, compreendendo declarações firmes e coerentes da vítima, depoimento testemunhal convergente, exame pericial compatível com a dinâmica delitiva e elementos de confirmação obtidos em juízo, além de confissão parcial do próprio revisionando, circunstâncias expressamente reconhecidas na apelação. Eventuais alegações de ilegalidade na prisão ou de vícios formais no reconhecimento policial não demonstram desconformidade qualificada capaz de infirmar a coisa julgada, especialmente diante da confirmação do reconhecimento em sede judicial e da inexistência de prova nova ou de contradição flagrante entre a condenação e a evidência dos autos.

IV. Dispositivo e Tese
6. Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal é via excepcional, de hipóteses legais restritas, não substitutiva de apelação, sendo inviável sua utilização para mera rediscussão de nulidades preclusas ou reexame valorativo de provas. 2. Mantém-se a condenação por latrocínio tentado quando lastreada em provas lícitas, judicializadas, suficientes e coerentes, não demonstrada violação ao texto expresso da lei penal nem contrariedade manifesta à evidência dos autos.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXI e LVI; CPP, arts. 157, 226, 386, II, 621; CP, art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, DJe 14/5/2024; STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 09/6/2022; TJSP, Revisão Criminal 0010019-85.2011.8.26.0000, Rel. Costabile e Solimene, 1o Grupo de Direito Criminal, j. 11/04/2023.